Tribunal: TJPA
Processo: 0802768-66.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802768-66.2025.8.14.0051

APELANTE: JUCILENE DA SILVA PAULO

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802768-66.2025.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: Vara Cível da Comarca de Santarém/PA
APELANTE: JUCILENE DA SILVA PAULO

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER - OAB PA10138-A, BRENO GEORGE SILVA DOS SANTOS - OAB PA37296-A

APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A, ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E MECANISMOS DE SEGURANÇA. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado, restituição em dobro e indenização por danos morais, sob o fundamento de validade das contratações e ausência de fraude, diante de descontos realizados em benefício previdenciário da autora .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado impugnados são válidos, especialmente quanto à autenticidade da contratação eletrônica; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar declaração de inexistência do débito e condenação indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco comprova a regularidade da contratação mediante apresentação de contratos eletrônicos com identificação completa, biometria facial, validação por token, registro de IP e geolocalização, evidenciando manifestação válida de vontade.

A contratação eletrônica é admitida pelo ordenamento jurídico, possuindo validade com base no art. 107 do Código Civil e na MP nº 2.200-2/2001.

A instituição financeira demonstra a efetiva disponibilização dos valores contratados por meio de ordens de pagamento liquidadas, afastando a alegação de fraude sem fruição do crédito.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, exige comprovação de falha na prestação do serviço, inexistente no caso concreto.

O conjunto probatório apresentado pelo banco é robusto e suficiente para comprovar a regularidade da avença, afastando a hipótese de fraude.

Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), não tendo se desincumbido desse ônus ao deixar de apresentar elementos que infirmem a contratação.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de produzir prova mínima de suas alegações quando o fornecedor apresenta prova suficiente em sentido contrário.

A desconstituição dos contratos, diante da comprovação da contratação e do recebimento dos valores, implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

O lapso temporal significativo entre a contratação e a impugnação, aliado à ausência de prova de não recebimento dos valores, fragiliza a tese autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando acompanhada de mecanismos idôneos de autenticação, como biometria facial e validação por token. 2. A comprovação da disponibilização do crédito ao consumidor afasta a alegação de fraude desacompanhada de prova em contrário. 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige demonstração de falha na prestação do serviço, inexistente quando comprovada a regularidade da contratação. 4. O consumidor deve produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, ainda que haja inversão do ônus da prova. 5. É vedado o enriquecimento sem causa quando o consumidor pretende anular contrato após usufruir dos valores contratados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 107 e 884; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJPA, Apelação nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.03.2021; TJ-RJ, APL 0103286-88.2020.8.19.0001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 04.02.2021; TJ-RS, AC 70083610261, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, j. 22.05.2020; TJ-DF, AC 0702576-93.2018.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, j. 22.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de

2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JUCILENE DA SILVA PAULO em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Santarém/PA que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte autora, ora apelante, ajuizou a demanda alegando, em síntese, a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimos consignados que afirma não ter contratado (contratos nº 635958488 e nº 636461053), os quais geraram parcelas mensais de R$ 44,64 e R$ 26,53, respectivamente. Sustentou que, mesmo após tentativas administrativas, inclusive registro de boletim de ocorrência e reclamação junto à plataforma Consumidor.gov, não obteve solução, motivo pelo qual pleiteou a declaração de inexistência do débito, a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados (no total de R$ 5.114,04) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença recorrida, lançada ao id 34158653, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, deixando de reconhecer a inexistência da contratação e, por conseguinte, afastando a pretensão indenizatória e de repetição do indébito (não sendo possível extrair, dos trechos disponibilizados, eventual fixação de honorários ou outros consectários).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (id 34158655), no qual sustenta, em síntese, a inexistência de contratação válida dos empréstimos consignados impugnados; a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o que compromete sua subsistência, especialmente por se tratar de pessoa idosa e acometida por enfermidade grave; falha na prestação do serviço bancário, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Defende o direito à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a consequente configuração de dano moral in re ipsa em razão dos descontos indevidos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (id 34158659), o banco recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade das contratações realizadas, a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a ausência de comprovação de fraude ou de descontos indevidos.

Pugna pela improcedência dos pedidos indenizatórios e de repetição do indébito, com o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados, notadamente quanto à autenticidade da contratação eletrônica e à efetiva disponibilização dos valores à parte autora, bem como à existência (ou não) de falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a declaração de inexistência do débito e a condenação indenizatória.

Na exordial, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, contratado por meio eletrônico, apresentando biometria facial e demais elementos típicos de contrato eletrônico (ID 34158626 - Pág. 1, 34158627 - Pág. 1).

Cumpre destacar que os instrumentos contratuais apresentados pelo banco apelado não se limitam à mera juntada de documentos unilaterais, mas se encontram acompanhados de elementos típicos de contratação eletrônica segura, tais como a identificação completa da parte contratante, com dados pessoais e do benefício previdenciário; registro de autenticação mediante biometria facial; validação por token de segurança; registro de IP e geolocalização; aceite expresso dos termos contratuais, autorização de desconto consignado e demais declarações exigidas pela regulamentação aplicável.

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pelo autor da ação.

Importa salientar que, embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, tal responsabilidade pressupõe a demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verifica no presente caso. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia a adoção de mecanismos de segurança aptos à validação da contratação, afastando a hipótese de fortuito interno decorrente de fraude.

O banco apresentou contrato assinado pela apelante com a devida identificação do seu cliente, conforme se verifica nos documentos juntados em sua peça de defesa (ID 34158626 - Pág. 1, 34158627 - Pág. 1).

A validade da contratação eletrônica encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, sendo plenamente admitida como meio idôneo de manifestação de vontade, nos termos do art. 107 do Código Civil, bem como da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conferindo presunção de veracidade aos documentos eletrônicos assinados com certificação adequada.

Ademais, verifica-se dos autos a efetiva disponibilização dos valores contratados à parte autora, por meio de ordens de pagamento devidamente liquidadas, com indicação de número da operação, data, valor liberado, agência de saque e status de pagamento (“paga”). Tal circunstância corrobora a regularidade da avença e afasta a alegação de contratação fraudulenta desacompanhada de fruição do crédito.

Embora a contratação tenha sido impugnada pela apelante, a controvérsia restou superada pela prova documental robusta produzida pelo banco apelado.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Nesse contexto, admitir a desconstituição dos contratos, mesmo diante da comprovação da contratação válida e da disponibilização dos valores, implicaria violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, na medida em que permitiria à parte autora se beneficiar de valores recebidos sem a correspondente contraprestação.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a parte autora ajuizou a ação decorrido mais de
quatro anos após a realização do empréstimo
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada. Considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, estes corresponderiam a montante considerável do benefício da parte autora, quantia significativa para restar despercebida por tanto tempo.

Ressalte-se que a alegação de não recebimento dos valores poderia ser corroborada por documentos de fácil acesso, como extratos bancários ou comprovantes de movimentação financeira, cuja ausência fragiliza a tese autoral, especialmente diante da prova em sentido contrário constante dos autos, que evidencia a disponibilização do crédito por meio de ordens de pagamento devidamente liquidadas.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Embora aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que concerne à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), verifica-se que o banco apelado logrou êxito em se desincumbir do encargo probatório que lhe competia, ao apresentar os contratos eletrônicos acompanhados de mecanismos de validação da contratação, bem como a comprovação da disponibilização dos valores por meio de ordens de pagamento devidamente liquidadas.

Nessas circunstâncias, uma vez produzida prova suficiente pela instituição financeira, incumbia à parte autora apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL (CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito em relação à validade do contrato de empréstimo.

Diante desse conjunto probatório, não se vislumbra qualquer elemento capaz de infirmar a validade dos contratos ou evidenciar a ocorrência de fraude, razão pela qual se impõe a manutenção integral da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os termos, conforme a fundamentação.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/07/2026